Tribunal: STF
Processo: RE 74330
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-29
Data de publicação: 1972-09-29

Ementa:
RENOVATORIA DE LOCAÇÃO. IMPROCEDENCIA PORQUE RECONHECIDO O
DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. SEGURO DE PREDIO REALIZADO A DESTEMPO;
APENAS COMO PREPARAÇÃO DO CONTRATO A RENOVAR, E, SEM PROVA DE SEU
PAGAMENTO. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO QUAL NÃO SE PRECISOU O
PRECEITO DE VIGENCIA NEGADO, NEM SE ATENDEU, NO QUE RESPEITA A
DIVERGENCIA, AS EXIGENCIAS REGIMENTAIS, ART. 305. RECURSO NÃO
CONHECIDO.